Tribunal: STF
Processo: HC 112511
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DE DESERÇÃO EM GRAU DE APELAÇÃO. CRIME PERMANENTE. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE (ART. 129 DO CPM). NÃO INCIDÊNCIA. RÉU MAIOR DE IDADE NO MOMENTO DA CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o crime de deserção, previsto no art. 187 do Código Penal Militar, é permanente, cessando a permanência com a apresentação voluntária ou a captura do agente. Precedentes.



    II – Nos termos do art. 125, § 2º, c, do Código Penal Militar, a prescrição do crime de deserção começa a correr no dia da cessação da permanência, ocasião em que o agente já era maior de vinte e um anos de idade, afastando, por isso, a regra de redução pela metade do prazo da prescrição, disposta no art. 129 do Código Penal Militar.



    III – No caso sob exame, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, seja pela pena em abstrato cominada ao delito, seja em razão da sanção em concreto aplicada ao paciente.



    IV – Ordem denegada.